Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. VÍCIO DE QUALIDADE. DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, que julgou procedentes os pedidos iniciais. O apelante pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita, e, no mérito, a improcedência dos pedidos sob o argumento de ausência de falha na prestação do serviço, ou, subsidiariamente, o afastamento da cumulação de condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a existência de julgamento extra petita; e (iii) definir a responsabilidade da fornecedora pelos vícios apresentados na perfuração e funcionamento do poço artesiano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). A inércia da parte em depositar os honorários periciais acarreta a preclusão da prova técnica, afastando a alegação de cerceamento de defesa. A qualificação do perito engenheiro civil é adequada para a análise técnica de estrutura e revestimento de poços artesianos, considerando que o profissional aceitou o encargo. 3.1. A prova testemunhal é inócua para o deslinde de controvérsia de natureza eminentemente técnica. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O pedido deve ser interpretado em conjunto com a causa de pedir e a postulação integral (art. 322, § 2o, do CPC). A determinação de revestimento integral do poço decorre da interpretação da causa de pedir e do pedido de correção dos defeitos. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
5. A relação jurídica sujeita-se às normas do CDC, com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. O fornecedor não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do serviço ou a culpa exclusiva de fatores naturais. A garantia contratual de 60 meses cobre os vícios surgidos durante sua vigência.
6. Não há bis in idem na cumulação de obrigação de fazer para ressarcimento dos danos materiais referentes a reparos paliativos (bomba e rejeitos) e para a reexecução dos servidos de revestimento (solução definitiva do problema).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A preclusão da prova pericial por falta de pagamento dos honorários afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite a extração de pretensão implícita necessária ao resultado prático equivalente, sem configurar julgamento extra petita.
3. A falha na prestação de serviço de perfuração de poço, não elidida por prova técnica a cargo do fornecedor, impõe o dever de reparação.
4. É cabível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer para sanar vício do serviço e de indenização por danos materiais decorrentes do defeito.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 141, 322, § 2o, 327, 370, 443, II, 492 e 85, § 11; CDC, art. 14, § 3o; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2056882, 0723095-72.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2025.